Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700501-33.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728918-95.2023.8.07.0001, promovido por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA., por meio da qual fora determinada a devolução do perfil atualmente ativo sob a URL https://www.instagram.com/metaverso/, ao exequente, e convertera-se a parte remanescente da obrigação (viés econômico), em perdas e danos, tão somente quanto aos alegados prejuízos. O Juízo de origem entendeu por bem assegurar o cumprimento do aspecto técnico e objetivo da obrigação, determinando a liberação do nome de usuário “@metaverso”, ainda que mediante a exclusão da conta atualmente existente, reconhecendo, de outro lado, a impossibilidade de cumprimento integral da obrigação quanto aos efeitos econômicos e imateriais, a serem discutidos em fase de liquidação. Em suas razões recursais (ID. 80056791), o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA alega, de início, que a decisão agravada seria materialmente inexequível, porquanto a conta originalmente vinculada ao exequente teria sido permanentemente deletada, não havendo possibilidade técnica de sua reativação, razão pela qual a obrigação de fazer deveria ser integralmente resolvida ou convertida em perdas e danos, nos termos dos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, o agravante alega que a determinação judicial seria desarrazoada e draconiana, na medida em que alcança direito de terceiro estranho à lide, ao ordenar a exclusão de conta regularmente criada por usuário que não integrou a relação processual, o que, segundo sustenta, violaria os limites subjetivos da coisa julgada, bem como as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Finalmente, o agravante sustenta que a decisão agravada importaria em indevida intervenção do Poder Judiciário na atividade empresarial do provedor de aplicações, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da liberdade de associação, previstos nos artigos 1o, IV, e 170 da Constituição Federal, bem como ao disposto no Marco Civil da Internet, afirmando que os Termos de Uso do Instagram estabelecem que nomes de usuário são atribuídos por ordem de escolha, não sendo passíveis de reserva ou apropriação exclusiva, de modo que a ordem judicial violaria a lógica contratual e operacional da plataforma. Afirma, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarretaria grave insegurança jurídica, ao permitir que contratos de prestação de serviços digitais fossem unilateralmente encerrados para atender a interesses econômicos de determinados usuários, em prejuízo de terceiros que atuaram de forma lícita. Com esses argumentos, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, afastar a ordem de exclusão da conta pertencente a terceiro estranho à lide, e determinar a resolução da obrigação sem culpa ou, subsidiariamente, a sua conversão em perdas e danos, a serem apuradas em incidente próprio. Preparo devidamente recolhido (ID. 80080179). É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia envolve a análise dos pressupostos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista a determinação de cumprimento imediato da devolução do perfil de usuário com indicação de URL específica, e-mail e senha do exequente, devidamente cadastrados na plataforma Instagram, mantida pelo agravante. De início, de se destacar que a questão tratada no presente recurso já fora devolvida à 8a Turma Cível por inúmeros diferentes vieses, recursos, todos, em sua maior parte, marginalmente coerentes. No momento, o que se há estabelecido na origem, é, de um lado, o credor que busca majoração ad infinitum das astreintes, e de outro, o devedor que propõe o ilogismo de que seu termo de serviço é hierarquicamente superior ao acórdão transitado em julgado, razão pela qual não aspira pelo momento de cumprir a decisão judicial e devolver o perfil de usuário @Metaverso ao credor. Por essas razões, o julgamento aqui empreendido será simples e direto, sem grandes divagações, senão ao referenciamento dos julgamentos anteriores. Primeiramente, em relação à inexequibilidade das obrigações, observo, dos autos de origem, que determinada a produção de evidência técnica relativa à inexequibilidade do viés técnico (devolução do perfil) e do viés econômico (perda de seguidores), o FACEBOOK não a cumpriu. A oportunidade para comprovar inexequibilidade técnica relativa à devolução da URL no estado em que se encontra, mesmo sem seguidores, está preclusa. A petição coligida sob o ID. de origem n. 242793246 não se prestou a esclarecer quanto à inexequibilidade alguma, mas apenas organizou fundamentação jurídica pela qual o agravante concluíra que não deveria cumprir a decisão, e que seria o caso de converter a integralidade do objeto em perdas e danos. Isso é clarividente pois as razões do recurso, ao se insurgirem contra a decisão agravada, adjetivando-a como draconiana, e que estaria alcançando terceiro não integrante à lide, demonstra, tacitamente, que, sem sombra de dúvida, a medida é tecnicamente possível, que tornaria o cumprimento de sentença eficaz, e que se trata da mesma ação técnica que ela mesma executou quando retirou o próprio credor ilicitamente no passado, e redisponibilizou o perfil na rede. Dessa forma, diante da preclusão na origem, em relação ao fato de que a decisão é exequível, bem ainda pela conclusão lógica do que acima destacado, não subsiste razão alguma ao agravante neste ponto. Em segundo lugar, deve ser destacado que o agravante, ao propor que deve manter o usuário atual, que está em uso da URL já reconhecida como pertencente ao agravado, e deixar de dar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, sob o pretexto de que deve observar seu termo de serviço, olvida-se que sua atuação em solo brasileiro o sujeita à jurisdição do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, e que a sentença, por ser lei entre as partes, sem qualquer esforço de raciocínio, vale mais do que o seu termo de serviço. Aliás, o seu termo de serviço é válido, e deve ser aplicado também em benefício do agravado, nos termos da decisão judicial em sede de cumprimento. Registre-se que atual usuário da URL apenas está na posse (ilegítima) do @Metaverso, uma vez que o agravante incorretamente excluíra o agravado, e por conta deste fato, exclusivamente causado pelo FACEBOOK, viabilizou a criação de novo perfil, por outra pessoa. Sucede que, após a análise do Poder Judiciário, de que a exclusão do agravado fora irregular, e de que sua determinação de retorno ao status quo ante deveria ser concretizada - e mesmo sendo possível devolver o endereço eletrônico -, o agravante se recusa a fazê-lo. A rigor, é dever da plataforma dar cumprimento à decisão judicial, e resolver, com o terceiro envolvido, eventuais perdas e danos por sua remoção, que se dará em razão do cumprimento de decisão judicial, e com culpa exclusiva do agravado nas duas situações. Ora, não se controverte que fora o próprio FACEBOOK que dera causa a toda situação: exclusão indevida do perfil, seguida de redisponibilização da URL para novo cadastramento, e desídia na execução da decisão judicial em sede de cumprimento de sentença. O raciocínio do agravante, de que o “terceiro” não integra a lide, ou de que ele ostenta posição mais legítima do que o agravado – este detentor do título judicial -, é teratológica. Não apenas fere a hierarquia judicial, mas também se olvida de que apenas o próprio FACEBOOK detém os dados desta referida pessoa, que está em uso irregular da URL, e poderia, caso assim houvesse optado, por notificá-lo, realocá-lo, transferi-lo, e fazê-lo de forma extrajudicial e indolor, ou postular ao Juízo de primeiro grau a medida relativa que observasse necessária. Eventual necessidade de recomposição de interesses do terceiro afetado não desnatura a juridicidade e legalidade da ordem judicial, devendo ser solucionada pelo próprio provedor, sem prejuízo do cumprimento da decisão emanada do Poder Judiciário. Não se identifica, assim, qualquer traço de excepcionalidade abusiva ou de desproporção que autorize qualificar a decisão como draconiana. Importante reforçar que o outro fundamento invocado pelo agravante reside na suposta violação à livre iniciativa e à autonomia empresarial, sob o argumento de que os Termos de Uso do Instagram/Facebook estabelecem que nomes de usuário não são reserváveis e seguem a lógica da ordem de escolha. O argumento, contudo, parece ser passível de validação apenas quando oferecido em favor do agravante (double standard), e não do agravado, que fora lesado pela plataforma, teve o fato reconhecido em Juízo – portanto se beneficia igualmente dos Termos de Uso e do trânsito em julgado -, mas ainda assim é preterido. Assim, a determinação de devolução do endereço eletrônico ao legítimo titular, conforme reconhecido judicialmente, não configura intervenção indevida na atividade econômica, mas simples imposição do dever de cumprimento da coisa julgada. Por fim, cumpre realizar breve referência em relação à análise mais recente dos recursos exaustivamente interpostos pelas partes, que fora desenvolvida por esta Relatoria por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento n. 0754840-73.2025.8.07.0000, vejamos: O acórdão paradigma, indicado pelo recorrente, que é o mesmo que segue sendo cumprido pelo Juízo de Primeiro Graus em entraves, não é outro senão o de n.2.034.883, decorrente do julgamento do AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, pelo qual a 8a Turma Cível rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento a ambos os recursos do METAVERSO e do FACEBOOK. O acórdão referido restou assim ementado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL. INSTAGRAM. SUPOSTA INEXEQUIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE TÉCNICA PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos por pessoa jurídica que teve a conta em rede social indevidamente excluída, em desfavor da operadora da respectiva rede social, contra decisões proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, relativa à reativação de perfil no Instagram. A exequente pleiteia a execução de multa cominatória e novas medidas coercitivas, enquanto o executado pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos e a minoração da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por omissão quanto aos pedidos formulados pela exequente; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por inexequibilidade; (iii) determinar se há motivo para minoração ou afastamento da multa cominatória aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias suscitadas pela exequente, tanto em sua petição recursal, quanto em suas contrarrazões, que se relacionam à suposta nulidade da decisão judicial, e postulam majoração de honorários, multa processual e reconhecimento da preclusão, foram rejeitadas ao argumento da inexistência da negativa de prestação jurisdicional, bem ainda pela vedação à supressão de instância, aplicabilidade inadequada de dispositivos legais e por se encontrarem prejudicadas pelo resultado do julgamento. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por impossibilidade de cumprimento, decorre da segunda parte do art. 499 do CPC e pode ser determinada ope legis, ainda que não tenha havido cumulação de pedidos na fase de conhecimento. 5. A decisão da 8a Turma Cível apenas afastou a conversão antecipada em perdas e danos por ser extra petita, não impedindo a conversão na fase de cumprimento por inexequibilidade comprovada. 6. A obrigação judicial imposta apresenta natureza composta: uma parte exequível (devolução do acesso ao perfil) e outra supostamente inexequível (restauração do alcance e engajamento anteriores). 6.1. Enquanto é incontroverso a viabilidade da devolução da chave de acesso, a parte inexequível é passível de conversão em perdas e danos. 7. A multa cominatória incide sobre a parte exequível da obrigação, não se aplicando à parcela inexequível, e poderá ser reavaliada pelo juízo de origem, conforme o art. 537, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Determinação realizada por força do poder geral de cautela confirmada pelo colegiado. Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença quando comprovada sua inexequibilidade, independentemente da existência ou inexistência de cumulação de pedidos nesse sentido na fase de conhecimento. 2. A obrigação judicial composta pode conter parcelas exequíveis e inexequíveis, sendo possível aplicar multa cominatória apenas sobre a parte exequível e converter a parcela inexequível em indenização pecuniária. 3. A postergação da análise de pedidos incidentais em cumprimento de sentença, quando justificada pela necessidade de esclarecimentos técnicos sobre a obrigação, não configura negativa de prestação jurisdicional. Não diviso qualquer impossibilidade na conversão da obrigação inexequível, neste momento, independentemente de prova técnica nesse sentido. A conversão em perdas e danos ocorre tanto para aquilo que é inexequível do ponto de vista objetivo – bem infungível destruído -, quanto do que é inexequível por impossibilidade de substituição da vontade das partes – impossibilidade de forçar o artista de pintura a executar nova obra de arte, por exemplo. O acórdão referido determinou que o Juízo de primeiro grau diligenciasse neste sentido, a fim de que, observando-se os princípios processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o devedor, doravante, não pudesse arguir surpresa pela viabilidade de cumprir parte da obrigação e pagar a outra. O juízo de primeiro grau diligenciara, mas nem o devedor nem o credor produziram qualquer prova. Ainda que o ônus fosse daquele, este também não contribuíra. A ausência de prova técnica não impede a conversão, e as razões do agravo, embora digam que o descumprimento se desdobra em vantagem desmedida ao devedor, não esclarece o porquê ela seria tamanha que não poderia ser mitigada pela liquidação que fora determinada pelo Juízo de primeiro grau. A postura do agravante, nesse sentido, embora seja o credor, tem sido marginalmente temerária na condução do processo originário, notadamente por também não contribuir, pelo princípio da cooperação, com demonstrações compatíveis com suas alegações, mas apenas valendo-se do litígio para postular majoração de multa cominatória, e alongar indefinidamente o processo judicial. A decisão agravada, neste contexto, está promovendo, da melhor maneira possível, o cumprimento do título e das ordens do Tribunal, em que pese a recalcitrância do agravado e o tumulto do agravante. Em segundo lugar, no que tange à multa cominatória, a sua reanálise não se tratou de mera minoração. O que houve fora a necessidade de reconstrução da premissa pela qual fora arbitrada anteriormente, a partir do referido julgamento anterior desta Turma, eis que o Juízo de primeiro grau fixara as astreintes sobre o equívoco material de que toda a obrigação era exequível. Disso, conclui-se que a redução da multa cominatória não se deu pelo simples reconhecimento do excesso, e sim pela recondução da premissa de que não poderia ser arbitrada, desde o início, multa para cumprir aquilo que se reconhecera, retroativamente, ser impossível de prestar. Por fim, registre-se que a indicação de que as contas de Donald J. Trump e Robert F. Kennedy foram integralmente devolvidas, a partir de notícias de ampla circulação, não representam automática viabilidade do pedido do agravante. O credor, como já dito alhures, insatisfeito com o desfecho processual que já lhe havia reservado quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em decorrência da multa cominatória, persiste sem alegar qual o seu prejuízo econômico em decorrência da perda da conta na rede social com cerca de 13 mil seguidores, mas justificando que as astreintes fossem ainda mais aumentadas. Clarividente, portanto, que por uma questão de efetividade judicial e transparência processual, em dado momento, a multa não poderia ensejar seu enriquecimento sem causa, caso a soma do prejuízo liquidamente demonstrável pela perda do perfil fosse muito inferior às multas aplicadas. Mesmo assim, não houve qualquer iniciativa proposta, ou assumida em Juízo, pelo credor, para que as multas continuassem de forma crescente, com a demonstração de seu prejuízo. De toda sorte, para o que basta à solução do pedido de atribuição de efeito suspensivo, inexiste qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, ainda que a multa tenha sido redimensionada, o valor integral já depositado fora mantido na conta judicial, sem risco de devolução ao devedor. As medidas determinadas não guardam qualquer relação de dano material ou processual ao agravante, razão pela qual o pedido formulado em cognição sumária será indeferido. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Observe-se, do trecho acima citado, que esta relatoria já reconhecera a possibilidade de que, no caso concreto, não se trata de inexequibilidade apenas técnica, mas também volitiva. Como minuciosamente demonstrado no início desta decisão, o FACEBOOK, embora implicitamente discorra sobre como cumprir a medida para devolução da conta do agravado, parece não querer fazê-lo. Não há, outrossim, como o Poder Judiciário suprir tecnicamente a questão, eis que se trata de base de dados privada, e de patrimônio digital consubstanciado pelo database de serviço da agravante. Contudo, é certo que, ao final das apurações em curso, em cumprimento de sentença, a conduta renitente da parte desidiosa refletirá nos valores a serem arbitrados em benefício do agravado. Ante o exposto, INFERIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o doartigo1.021 do Código de Processo Civil. DETERMINO a associação deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 0754840-73.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto e simultâneo, eis que interpostos contra a mesma decisão por partes adversas. Oficie-se ao juízo de primeiro grau com as nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 às 18:51:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.